Tribunal: TJPA
Processo: 0820340-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820340-42.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: FABIO AZEVEDO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0820340-42.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - PA297608-A, THAIS MENDES DO NASCIMENTO - SP236225-A

APELADO: FABIO AZEVEDO FONSECA

Advogados do(a) APELADO: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO - PA15326-A, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A, ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS - PA11889-A, ADRIANA AFONSO NOBRE - PA11962-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 17307092), no qual requereu a modificação da decisão de ID 17154235.

Em resumo, alegou que a decisão é omissa pois não tratou da questão da concursalidade do crédito objeto dos autos e que futura constrição referente à condenação estará eivada de nulidade.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 17633661, na qual alega, em resumo, o inconformismo da recorrente e requer a manutenção da decisão.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024